Tribunal: TJMT
Processo: 0045611-71.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

YLLON GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
ADRIANO PINHEIRO LEITE
EDELMO PEREIRA DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO

D E C I S Ã O
Vistos.
O peticionante
Edelmo Pereira de Souza
foi denunciado juntamente com os corréus
Yllon Gabriel Oliveira da Silva
e
Adriano Pinheiro Leite
pela prática do crime de de tráfico de drogas, sendo ao termino da instrução processual condenados pelo juízo 9a Vara Especializada em Delitos Tóxicos da Capital , nos termos da senteça da setneça de fls. 895/938-Vo.
Irresignados, os réus,
representados pela Defensoria Pública
, recorreram da sensença requertendo em suma:
a)O reconhecimento d
e nulidade das interceptações telefônic
as, por ausência de fundamentação das decisões que deferiu as interceptações, bem como as sucessivas prorrogações.
a)
A absolvição do delito de tráfico de drog
as, por alegada ausência de materialidade delitiva.
a)
A absolvição do crime de associação crimino
sa, por alega ausência de habitualidade da prática delitiva.
a)
O reconhecimento de crime continuado entre os delitos de tráfic
o ilícito de entorpecentes praticados po
r Edel
mo.
a)
A redução do quantum aplicado em decorrência da agravante da reincidênc
ia apenas em relação ao apelant
e Edel
mo.
a)Aplicação da causa de diminuição descrita n
o art. 33, §4o, da Lei Antiddrogas.

As contrarrazões do Ministério Público vieram às fls. 972/1006, pugnando pelo
desprovimento
dos apelos defensivos, posição perfilhada pela d. Procuradoria Geral de Jusitiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo (Id. 1014/1026-vo).
Conslusos os autos para julgamento, o causídico Rodrigo da Costa Ribeiro atravessou uma petição requerendo a desistência das razões de apelação interpostas pela d. Defensoria Pública Estadual em relação ao réu
Edelmo Pereira de Souza,
haja vista que teria sido contratado pela família deste para recorrer da sentença condenatória.
O recurso foi submetido a julgamento na data de 07/08/2019, sendo
parcialmente provido,
tão somente para:
reduzir para 1/6 (um sexto) o quantum fixado em relação a agravante da reincidência para o apelante Edelmo, redimensionando a pena definitiva para
15 anos e 02 meses de reclusão, além do pagamento de 1.982 dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal”.

Inconformada, a defesa de
Edelmo
, patrocinada pelo Dr. Rodrigo da Costa Ribeiro peticionou sustentando que o pedido formulado às fls. 1029/1030 não teria sido apreciado, causando manifesto prejuízo para o réu e sua defesa, defendendo por essa razão a nulidade dos atos processuais praticados a partir das fls. 1.030.
É o relatório.
Decido.
Por certo, adefesa não deve ter lido com acuide o acórdão acostado às fls. 1037/1072-vo, publicado no dia 15/08/2019, em que consta em tópico específico o indeferimento do pedido r. mencionado de fls. 1029/1030. Confira-se:
“De início, analiso o petitório acostado às fls. 1029/1030, assinado pelo Dr. Rodrigo da Costa Ribeiro, em que requer a desistência das razões de apelação interpostas pela d. Defensoria Pública Estadual, quanto ao réu Edelmo Pereira de Souza.
Afirma o d. subscritor, que o apelante Edelmo, por não possuir condições financeiras para a contratação de advogado particular, teve sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, tendo sua família, contudo, se sensibilizado com a sentença condenatória, contratando então, o peticionário para patrocinar a defesa do réu.
Após detida análise dos autos, verifica-se a defesa do apelante Edelmo Pereira de Souza fora patrocinada durante toda a instrução processual pela Defensoria Pública Estadual, responsável por apresentar resposta à acusação e alegações finais.
Proferida a
sentença na data de 19/10/2018
, o réu Edelmo Pereira de Souza fora intimado na data de 05/11/2018, tendo a i.
Defensora Pública
, Dra. Rosana Esteves Monteiro, apresentado suas
razões recursais na data de 12/11/2018.
Com vista dos autos, o d. Promotor de Justiça apresentou
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo na data de
26/11/2018
.
Por seguinte, os autos foram remetidos à d. Procuradoria Geral de Justiça, tendo o Dr. Élio Américo lançado seu
parecer na data de 18/03/2019
.
Verifica-se, na hipótese, que o requerimento do Dr. Rodrigo da Costa Ribeiro acostou aos autos somente na data de
25 de fevereiro de 2019
, quando os autos estavam com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, ou seja, após decorrido todo o lapso temporal para apresentação das razões e das contrarrazões recursais.
Com efeito, ainda que o requerente alegue que tenha sido contratado pela família do réu tardiamente, tal fato não autoriza por si só o desentranhamento das razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública em favor do réu Edelmo, mormente porque não se verifica qualquer prejuízo suportado por este, que foi assistido por defesa técnica em todos os atos do processo.
Como sabido, tratando-se de lei processual penal no tempo, a regra é o princípio da aplicação imediata, de modo que, contratado advogado particular para patrocinar a defesa de acusado em processo que esteja em andamento, o causídico entrará no processo no estágio em que este se encontrar, não havendo que excogitar o desfazimento dos atos já praticados, exceto se eivados de nulidade, situação que não se verifica in casu.
Assim, considerando que quando da entrada do peticionário no processo, os autos já se encontravam conclusos para julgamento, indefiro o presente pleito, ficando os subscritores, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, autorizados a apresentar memoriais escritos aos integrantes desta e. Câmara Recursal, bem como fazer sustentação oral na data designada para julgamento, se assim entender necessário”.
(Fls. 1039-f/vo).
Desse modo, vislumbra-se que
o pleito defensivo foi analisado de forma pormenorizada, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos
, não havendo que se falar em
omissão
deste juízo, tampouco em nulidade do acordão, razão pela qual
julgo improcedente
o pedido da defesa.
P. R. e intimem-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.
Desembargador

Juvenal Pereira da Silva
Relator